Tribunal: TJPA
Processo: 0001635-14.2014.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0001635-14.2014.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: RAIMUNDO XAVIER DA SILVA
ADVOGADO: DR. ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - OAB/PA 13.998
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 303 E 306 DO CTB. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. APLICAÇÃO DO SURSIS PENAL. INVIABILIDADE. ART. 77 DO CP. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO MANTIDO.
1. Condutas autônomas, cujos delitos tutelam bem jurídicos distintos e possuem momentos consumativos distintos, deve ser mantido o concurso material de crimes previsto no artigo 69 do Código.
2. A suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, depende da observância dos requisitos estabelecidos no citado artigo, para a concessão.
3. Não há como conceder o perdão judicial, quando a hipótese não se encontra amparada em nenhuma das hipóteses legais.
4. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Santa Izabel/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
RAIMUNDO XAVIER DA SILVA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos artigos 303 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 06 (seis) meses de detenção e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, respectivamente, mais a suspensão de dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade e restrição de fim de semana.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 20.03.2014, por volta das 19h30min, o acusado em estado de embriaguez, colidiu o seu veículo Fiat Uno Mille, placa NOG-5206, com a bicicleta conduzida por Ronis Oliveira Antunes, que levava em sua garupa a vítima Raynara Natália Soares Oliveira, de 09 (nove) anos de idade. Por tal conduta, foi denunciado como incurso nos tipos previstos nos artigos 303 e 306 do CTB.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 141/145, contra a qual a defesa recorreu às fls. 168/171, pugnando o reconhecimento do concurso formal de crimes, aplicação do
sursis
penal e o perdão judicial quanto a suspensão de dirigir veículo automotor.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 175/177.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 180/184).

Sem revisão, por se tratar de crime que a lei estipula pena de detenção.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa que os delitos praticados foram no mesmo contexto fático, pelo que pretende a aplicação da regra estabelecida no art. 70 do Código Penal. Razão não lhe assiste, explico.

Levando em conta que os delitos em voga no presente caso são autônomos e tutelam bens jurídicos diferentes, bem como possuem momentos consumativos distintos, incabível a aplicação da regra do concurso formal aos crimes em espécie.

Percebe-se, que na hipótese dos autos, o apelante, conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool, se envolveu em um acidente de trânsito e causou lesões corporais na vítima. Sendo assim, significa dizer que existem duas ações que por sua vez possuem resultados diferentes.

O crime de embriaguez ao volante consumou-se quando o motorista alcoolizado conduziu veículo automotor em via pública. De outra banda, o crime de lesão corporal culposa, no instante em que a vítima foi atingida e sofreu as sequelas.

Deverá, então, prevalecer o concurso material de crimes aplicado na sentença, eis que os fatos encerram a situação prevista no artigo 69 do diploma Penal.

Noutra banda, pretende a aplicação da suspensão condicional da pena.

O art. 77, do Código Penal, estabelece as condições para aplicação do
sursis
penal. Dentre eles, o inciso III, dispõe que caberá a referida suspensão, desde que não seja cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44 do CP), como ocorre na hipótese dos autos.

O juiz sentenciante, verificando a existência dos requisitos previstos no art. 44 do CP, substituiu a pena privativa de liberdade do acusado, por suas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade e restrição de fim de semana (fls. 144-v), daí porque não incidirá a hipótese do
sursis
penal, em obediência ao que dispõe o art. 77 do CP.

Por fim, quanto ao pedido de perdão judicial em relação à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, entendo não haver respaldo legal, tampouco o apelante demonstrou a ocorrência dos requisitos necessários para o reconhecimento do instituto, formalizando seu pedido de maneira genérica na parte final da peça recursal.

Assim, não merece acolhimento a pretensão, posto que o apelante somente pretende o perdão judicial em relação a suspensão da CNH, o que demonstra que o crime em si, não o impactou de forma tão grave, a ponto de se tornar desnecessária a sanção imposta, não existindo amparo legal para subsidiar o pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo na inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 08 de junho de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5